Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. Tendo sido negado provimento ao apelo da embargada, impõe-se sanar a omissão do acórdão a fim de fixar os honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC.
2. Embargos declaratórios providos.